Tribunal: TJMT
Processo: 1016530-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016530-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Depósito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), HERMANO PIASSI PIMENTA - CPF: 086.994.451-72 (AGRAVANTE), GABRIEL JOHN MESQUITA E SILVA - CPF: 013.181.351-09 (AGRAVADO), GUILHERME SANDOVAL GONCALVES MARINI - ME - CNPJ: 19.908.069/0001-46 (AGRAVADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ANIMAL. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. PATOLOGIA APRESENTADA UM ANO E QUATRO MESES APÓS A COMPRA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência somente deve ser deferida se presentes os requisitos para a sua concessão quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. No caso dos autos o semovente apresentou a patologia 1 ano e 4 meses após a compra, assim
a comprovação de que o animal já possuía alguma patologia ao ser adquirido demanda dilação probatória a ser feita no Juízo de origem.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
Hermano Piassi Pimenta,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível, da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Rescisória de Contrato de Compra e Venda, com Reserva de Domínio e pedido de Tutela de Urgência no 1038368-28.2018.8.11.0041, movida em face de
Gabriel John Mesquita e Silva
e
MG Leilões,
que indeferiu a liminar requerida, sob o argumento que inexiste o perigo da demora.

A parte Agravante esclarece que ajuizou ação visando a rescisão do contrato de compra e venda de animal, (cavalo da raça Quarto de Milha) e a reparação por perdas e danos, com fundamento nos artigos 2o, 3o, 6o, inciso III, e 18o, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, em virtude de problemas de saúde e doença articular degenerativa apresentada pelo animal.

Narra que o animal “foi adquirido por meio do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio e Depósito Vinculado à Nota de Leilão. O equídeo é de propriedade de GABRIEL JOHN MESQUITA E SILVA (1o agravado) cuja compra e venda foi intermediada pela MG LEILÕES (2a agravada), na pessoa do senhor GUILHERME MARINI. ” (Id. 21732475; pág.2)

Esclarece que o leilão ocorreu no dia 13 de abril de 2017, às 20:00 horas, e como não foi arrematado por nenhum participante do evento, foi oferecido no dia seguinte ao Agravante, que o comprou “em 36 parcelas de R$ 300,00, no valor total de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), consoante Nota de Leilão e Contrato de Compromisso. Contudo, no dia da compra e venda — 14/04/2017 — o requerente verificou que o animal possuía cicatriz na perna, porém a 2a agravada, leiloeira que intermediou a negociação, garantiu que se tratava de simples escoriação que o cavalo sofreu no transporte para o leilão e que em nada afetaria no seu crescimento e função. ”

(Id. 21732475; pág. 2)

Sustenta que no início de 2018, quando iniciada a doma, o animal apresentou claudicação ao caminhar, trotar e galopar. E que após informar esses fatos, o primeiro Agravante apresentou, conforme requerido, o laudo elaborado no Hospital Veterinário da UFMT, tendo inclusive o primeiro agravado se deslocado até o Hospital Veterinário da UFMT e conversado com os responsáveis pelo laudo médico.

Assevera

que o animal
“
não sofreu simples escoriação decorrente de transporte como assegurou e garantiu a 2a agravada no ato de compra e venda do animal. Na verdade, o cavalo já tinha sofrido procedimento cirúrgico e possuía cicatriz que foi ocultada e/ou dissimulada na compra e venda. ” (Id. 21732475; pág. 3)

Informa que requereu liminarmente a suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas em relativas ao contrato de compra e venda do animal, bem como a nomeação do 1a agravado como fiel depositário, já que é o proprietário do animal, em virtude da “cláusula de reserva de domínio” prevista no contrato.

Relata que adquiriu um cavalo de raça que não atende à finalidade para a qual se destina e está alojado no haras, não trazendo benefício algum ao Agravante, tão somente despesas.

Destaca que não se pode admitir que o Agravante fique suportando gastos extremamente elevados com o cavalo que não pode usar, uma vez que já era para o animal estar competindo e gerando lucro ao recorrente ou pelo menos amortizando os gastos diários com o trato e o treinamento.

Aduz que não existe razão para ficar como fiel depositário, pois optou pela devolução da quantia paga.

Menciona que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, pois o perigo de dano decorre de estar sendo oneroso para o Agravante ficar como fiel depositário do animal que por cláusula de reserva de domínio é de propriedade do 1o Agravado.

Requer que seja concedida tutela de urgência para o fim de suspender a cobrança das parcelas da compra e venda do cavalo e nomear o 1o agravado como fiel depositário do animal até o fim da demanda.

Liminar indeferida (Id. 22155465).

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento deste recurso (Id. 25005968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isto porque, analisando o conteúdo probatório colacionado nos autos, não identifico a probabilidade de direito do Agravante, pois o animal foi adquirido em
abril de 2017
e segundo consta do laudo médico, datado de
13 de agosto de 2018,
começou a apresentar problemas
nos últimos 60 dias,
a contar da data do laudo médico, confira-se:

“[...] Queixa principal: Proprietário adquiriu o animal há 1,5 anos. Relatou que o comprou com uma cicatriz e aumento de volume no boleto esquerdo. Há 60 dias apresentou um problema no casco do membro torácico direito, não apoiando o mesmo, sendo tratado com melhora efetiva. Após 2 semanas, voltou a trinar e começou a claudicar do membro torácico esquerdo. [...]” (ID. 21732485; pág. 29)

Destarte, não há nos autos nada que indique o motivo pelo qual o semovente em questão apresentou o problema cerca de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses após a compra.

Ora, a comprovação de que o semovente já possuía alguma patologia ao ser adquirido, demanda dilação probatória, a ser feita no Juízo de origem.

Assim, escorreita a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar, motivo pelo qual deve ser mantida.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020